Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há que se falar em omissão acerca dos fundamentos para a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal quando o Acórdão embargado foi claro ao fundamentar o motivo da manutenção da referida circunstância.
3. Recurso rejeitado.